Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido chamamento ao processo dos demais devedores solidários, rejeitou preliminar de inépcia da petição inicial e fixou o termo inicial da incidência dos juros de mora e deferiu pedido de prova técnica, em liquidação individual de sentença coletiva requerida por MARCELO DE CARVALHO SILVA e EHEL LUCIA DOS SANTOS DE CARVALHO SILVA. Na origem, o agravado requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, e a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1.990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, a liquidação de sentença foi requerida tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O devedor arguiu preliminar de ilegitimidade passiva por suposta cessão da operação à União; requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, ao argumento de se tratar de obrigação passiva solidária e, em consequência, arguiu a incompetência da Justiça do Distrito Federal; sustentou a falta de interesse de agir e necessidade de comprovação da prévia quitação dos financiamentos; repristinou a arguição de inépcia da petição inicial e impugnou o termo inicial da incidência dos juros de mora. Por fim, sustentou a não incidência do Código de Defesa do Consumidor e deduziu fundamentos de mérito acerca dos critérios para cálculo do quantum debeatur. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento. Preparo regular sob ID 46935724. Tendo em vista a ausência de arguição de ilegitimidade passiva na origem e de decisão acerca das questões de mérito, relegadas à perícia, foi facultado ao agravante manifestar-se acerca de eventual falta de interesse recursal. Em resposta, sustentou tratar-se de questões de ordem pública, arguíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição (ID 47392319). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória de sentença ajuizada por MARCELO DE CARVALHO SILVA e OUTRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual objetiva liquidar a obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício do credor. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Na inicial, o credor requer a intimação do requerido para apresentar os documentos elucidativos necessários à liquidação da sentença. O devedor apresenta impugnação ao ID 140226190, sustentando, em síntese, que o Col. STJ determinou que somente é possível a restituição aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido, de modo que a decisão é ilíquida, sendo necessário o litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e a União com o chamamento ao processo destes. Aponta a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, a existência de litisconsórcio passivo necessário; reconhecimento da competência da Justiça Federal ; não incidência do CDC; inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda; aponta a necessidade de realização de perícia contábil. Sobre eventual necessidade de exibição de documentos, discorre sobre o prazo de guarda pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança. Apresentou, nos documentos anexos à petição de ID 142797088, os extratos/demonstrativos de conta vinculado às cédulas de crédito rural indicadas na inicial. Resposta do credor foi apresentada, refutando as alegações do devedor. A União informou que não possui interesse no presente feito (ID 143810263). DECIDO. Inicialmente, esclareço que se faz necessária a realização de liquidação por arbitramento, e não pelo procedimento comum, o que vem efetivamente sendo feito. I - DA NÃO INCIDÊNCIA DO CDC Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. II – DO NÃO CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN Incabível o chamamento ao processo da União e do Bacen, uma vez que se trata de condenação solidária, podendo o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus da ação de conhecimento, nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: (...) III - A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL COM O CONSEQUENTE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: ‘Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.’ Isto posto, acerca das obrigações solidárias, exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves em seu livro de Direito Civil Esquematizado: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)”. Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Assim, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, até mesmo porque a União já informou não ter interesse no feito. Veja-se: (...) IV - DA INÉPCIA DA INICIAL PELA FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO Nada a prover acerca deste ponto, pois o credor apresentou aos autos as cédulas de crédito rural e documentos que entende suficientes para a confecção dos cálculos. Ademais, por estar o devedor responsável pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do credor e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos. V - DA EXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS E PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO DE COBRANÇA A presente demanda não se trata de ação de cobrança, mas sim de liquidação de sentença relativa à ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para demanda de cobrança. Sem prejuízo, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do Banco devedor, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, mormente porquanto “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”. Nesse compasso, não há como acolher a tese do Banco de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição da pretensão de exibição dos documentos necessários à prova do direito dos clientes. A obrigação de guarda dos documentos perdura enquanto não prescrita a pretensão da exibição e essa, por sua vez, acompanha o prazo prescricional do direito que se almeja provar com o documento, no caso, a pretensão é de cobrança, mas o termo inicial só se inicia com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis: (...) Consequentemente, como sequer houve o trânsito em julgado da ação civil pública, não se encontra prescrita a pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Aliás, não é possível conceber que o banco não detenha tais documentos quando o próprio requerido trouxe, como anexo à sua impugnação, suposto extrato relativo à operação financeira do credor, o qual somente poderia ter sido confeccionado com lastro nas informações das movimentações bancárias relativas à Cédula Rural efetuadas pelo credor. VI - DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL Considerando a impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%, não se podendo acolher, a princípio, nem os cálculos da parte autora ou da requerida. Insta destacar que compete ao devedor arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: (...) VII - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e defiro a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento parcial. Primeiramente, insta consignar que a arguição de ilegitimidade passiva e fundamentada na suposta cessão do crédito à União sequer foi arguida perante a instância de origem, sendo duvidoso seu conhecimento per saltum perante essa instância recursal. Em que pese o agravante tenha sustentado tratar-se de questão de ordem pública e passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso reconhecer que ainda não se esgotou a jurisdição do primeiro grau e não há qualquer óbice para arguição da matéria perante seu juízo natural e em atenção aos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. Não obstante, o recorrente não fez prova de que tenha cedido os créditos à União, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso enquanto requisito para concessão do efeito suspensivo. Da mesma forma, a questão afeta à atualização do débito segundo os manual de cálculos da Justiça Federal também não foi matéria ventilada na instância de origem e pelas mesmas razões supra, não se cogita a possiblidade de conhecimento do recuso nesse ponto. Chamamento ao processo O agravante carece de interesse para chamar ao processo os devedores solidários. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Neste sentido, a art. 132, do Código de Processo Civil: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Não é outro o entendimento desta corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, rejeitado o pedido de chamamento da União e da autarquia federal à lide e remanescendo tão somente o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, igualmente não se vislumbra hipótese de competência de Justiça Federal para processamento do feito. A competência da Justiça Federal limita-se ao julgamento das causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas figurem como parte ou interessada: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Na presente lide, o autor deduziu pretensão exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal. A obrigação que se busca cumprimento é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. STJ: Súmula 42: compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. STF: Súmula no 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Súmula no 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir O agravante sustentou que a petição inicial seria inepta porque o autor não teria anexado a cópia do contrato de financiamento rural, bem como não teria comprovado o efetivo pagamento. Quanto à falta do contrato, a alegação não procede, uma vez que a cédula de crédito rural em questão encontra-se juntada aos autos principais (ID 138028093 dos autos de origem). Lado outro, eventual falta de pagamento constitui matéria de mérito a ser dirimida no momento oportuno. Termo inicial dos juros de mora Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não para o procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014.)” Cuida-se de tese firmada em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória para as demais instâncias do Judiciário. Eventual afastamento da tese somente seria admissível no caso do agravante demonstrar que o caso presente seria diverso daquele julgado ou diante de superação da tese, porém não há qualquer argumento neste sentido em suas razões recursais. Incidência do Código de Defesa do Consumidor O recorrente sustentou que a lide não se sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor e sob o pálio de que o contrato é anterior à sua vigência, razão porque também não há que se falar em inversão do ônus da prova. É princípio do direito processual que as alterações legislativas se aplicam imediatamente aos processos em andamento. A definição do ônus da prova constitui regra processual, primariamente insculpida no art. 373, do Código de Processo Civil, e, ao caso em questão, a possiblidade de inversão nas relações de consumo tem previsão legal no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tendo em vista da aplicação imediata das regras processuais e para a definição do ônus da prova, não teria relevância a lei vigente ao tempo do contrato, mas sim aquela vigente ao tempo do processo. Quanto à presença dos requisitos específicos insculpidos na legislação consumerista e que autorizariam a inversão do ônus da prova, mostram-se plausíveis os argumentos ventilados pelo recorrente, pelo menos em uma análise preliminar. Segundo a legislação consumerista, “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso, o autor afirmou que as partes celebraram um contrato para financiamento da atividade rural e que pagou parcelas de valor superior ao que realmente deveria, conforme o texto da lei e jurisprudência superveniente. Por conseguinte, pretende a repetição do excesso. Ao alegar o pagamento a maior, a parte dispõe de elementos que levaram à formação de sua convicção e para fazer essa afirmação, logo dispõe prova do suposto pagamento indevido, até porque, por força dos princípios processuais da boa-fé e da cooperação, é não só vedado a propositura de ação temerária, como tal comportamento é passível de penalidade. Considerando a forma que se daria a quitação das parcelas, débito em conta corrente ou quitação de boleto, nas duas hipóteses o consumidor teria condições de trazer essa prova, não havendo evidência de qualquer óbice à regra geral de distribuição do ônus probatório (art. 373, I, CPC). Portanto, neste juízo prelibatório, não se evidencia estarem presentes a verossimilhança e a hipossuficiência técnica que justificassem a concessão do benefício previsto na legislação de proteção ao consumidor. Por fim, as demais questões ventiladas nas razões do recurso e relativas aos critérios de cálculo do quantum debeatur consistem no mérito da própria liquidação de sentença e não foram abordadas pela decisão agravada. Ao contrário, estão sujeitas à dilação probatória e, especialmente, à perícia já designada pelo juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR e tão somente para afastar a possibilidade de inversão do ônus da prova, por não estarem presentes seus pressupostos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator